Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703208-84.2021.8.07.0020 APELANTE: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: WILSON ZORZETTI MARQUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. contra a r. sentença Id. 34718554, que julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 34718570 não deve ser conhecida, por estar irregular a representação processual da parte, bem como por não haver o preparo recursal. Como se sabe, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído, conforme regramento do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Bem assim, o Recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do CPC. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso dos autos, verifica-se que a Apelação Id. 34718570 foi interposta pelo causídico Diego Martins Silva do Amaral, consoante assinatura digital. Contudo, não há nos autos instrumento de procuração ou substabelecimento válido para a prática do ato pelo aludido patrono, já que a procuração Id. 34718542, que confere poderes ao advogado subscritor do recurso, está em desacordo com a procuração pública Id. 34718543, que condicionou a constituição de advogados e exercício dos poderes “ad juditia et extra” em favor da outorgante à atuação “sempre em CONJUNTO DE DOIS” daqueles procuradores outrora nomeados. A Recorrente também não demonstrou ter recolhido o preparo recursal ou pedido gratuidade de justiça, a fim de sanar o vício constatado pela decisão Id. 35597081. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso não se encontra com a representação processual regular, devendo, ainda, ser considerado deserto, dada a inércia da parte em regularizar a pendência processual quanto ao recolhimento do preparo recursal, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 34718570). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora